Tribunal: TJBA
Processo: 8104517-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104517-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUDITE DE PAULA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. CESSÃO DE CRÉDITO. DEMONSTRADO O INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO DEMANDANTE. PARTE RÉ SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8104517-62.2024.8.05.0001
, tendo como apelante
JUDITE DE PAULA OLIVEIRA
e apelado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator
.